Tribunal: TJPA
Processo: 0806805-08.2019.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7704 - Pagamento em Consignação
Data de julgamento: 2021-05-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0806805-08.2019.8.14.0000

AGRAVANTE: REAL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA - ME

AGRAVADO: EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DA DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

_______________________________________________________________________

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2º TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0806805-08.2019.8.14.0000

AGRAVANTE: REAL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA – ME

ADVOGADO: HILTON JOSE SANTOS DA SILVA

AGRAVADO: CENTRAIS ELETRICAS DO PARÁ

ADVOGADO: MARCEL A. SOARES DE VASCONCELOS E OUTROS

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO. PEDIDO PARA REESTABELER TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA, FRENTE AO DEFERIMENTO DE PRODUÇÃO DE NOVA PERÍCIA NO MEDIDOR DE ENERGIA ELÉTRICA. POSSIBILIDADE. PRESENTES OS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC/15. DEVE PERMANECER O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NA UNIDADE CONSUMIDORA DO AUTOR/AGRAVANTE, MEDIANTE O DEPÓSITO JUDICIAL
DO VALOR CORRESPONDENTE A 60% DO MONTANTE TOTAL DAS FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA ATUAIS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO APENAS PARA QUE NÃO SEJAM DEPOSITADOS EM JUÍZO O VALOR QUE O AUTOR ENTENDE COMO DEVIDO, DEVENDO-SE APLICAR UM JUÍZO DE RAZOABILIDADE PARA QUE O DEPÓSITO EM QUESTÃO NÃO REPRESENTE PERICULUM IN MORA INVERSO À CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA, PELO QUE SE ESTABELECE O
QUANTUM
CORRESPONDENTE A 60% DO VALOR TOTAL DAS FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA ATUAIS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I – Busca o recorrente o reestabelecimento da tutela provisória de urgência, para que possa realizar o depósito judicial mensal das faturas de energia elétrica, do valor que entende devido, e, consequentemente, mantenha-se o fornecimento de energia elétrica em sua unidade consumidora, frente ao fato de que houve o deferimento, pelo juízo singular, de produção de
nova
prova pericial no medidor de energia elétrica.

II -
Considero que restam presentes os requisitos do art. 300 do CPC/15, em razão de que a energia elétrica se trata de serviço essencial, e, no caso em tela, ainda haverá a realização de nova perícia para se verificar se o aparelho medidor está em pleno funcionamento e se os valores decorrentes das faturas de energia elétrica estão ou não em consonância com o efetivo consumo do autor. De forma que até que tais pontos sejam esclarecidos, notório que a suspensão do fornecimento de energia elétrica acarretará dano ao autor/agravante, sendo plausível, então, que, neste momento, continue sendo fornecido tal serviço para o recorrente, mediante o depósito em juízo do valor correspondente a 60% do valor total das faturas de energia elétrica atuais, sendo este
quantum
, fixado por meio de um juízo de razoabilidade, a fim de se evitar possível
periculum in mora inverso
em desfavor da concessionária de energia elétrica.

III – Recurso conhecido e parcialmente provido.

RELATÓRIO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DA DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

_______________________________________________________________________

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2º TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0806805-08.2019.8.14.0000

AGRAVANTE: REAL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA – ME

ADVOGADO: HILTON JOSE SANTOS DA SILVA

AGRAVADO: CENTRAIS ELETRICAS DO PARÁ

ADVOGADO: MARCEL A. SOARES DE VASCONCELOS E OUTROS

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por REAL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA - ME contra a decisão proferida pelo Juízo da 1º vara cível e empresarial da comarca de Castanhal/PA nos autos de ação de consignação em pagamento c/c declaração de inexistência de débito e obrigação de não fazer movida em face de CENTRAIS ELETRICAS DO PARÁ S.A - CELPA.

A decisão agravada foi a que indeferiu o pedido de reestabelecimento da liminar concedida no início da demanda, tendo em vista a agravante não ter demonstrado estar adimplente com as faturas de consumo de energia.

Inconformado com a decisão, o agravante interpôs o presente recurso, alegando que a decisão agravada deve ser reformada, visto que as suas faturas mensais, emitidas pela requerida, passaram por grande oscilação, valores completamente dissociados que não permitem a convicção acerca da sua regularidade.

Alega que as cobranças da agravada são irregulares e estão intimamente associados a problemas técnicos no medidor, que auferiu e ainda continua auferindo faturas de consumo maiores do que o normal, gerando diversas e constantes faturas controvertidas, objeto da ação principal.

Afirma que “o juízo
a quo
reconheceu em audiência
realizada em 28.02.2019 – fls. 431 - , a necessidade de realização de perícia
técnica para se apurar a regularidade da medição das faturas emitidas pela
concessionária de energia elétrica
” (...) “pelo fato de que
o laudo pericial que fundamentou a revogação da liminar anteriormente deferida
fora produzido de forma unilateral pela ré REDE CELPA S.A, tendo sido este fato
reconhecido
”, daí porque deveria ser reestabelecida a liminar anteriormente deferida, que autorizava a consignação dos valores, que entende como devido, decorrentes do consumo de energia elétrica.

Requer o provimento do recurso para que realize o depósito judicial mensal das faturas de energia elétrica, com a manutenção do fornecimento de energia elétrica em sua unidade consumidora.

No id n. 2149506 foi deferido o pedido de efeito suspensivo.

Foram apresentadas contrarrazões. (id n. 2243321)

Petição informando corte de energia (id n. 2336379)

Despacho de mero expediente (id n. 2346328)

Informações do juízo singular (id n. 2370244)

Petição alegando descumprimento da decisão (id n. 2376077/ 2381444)

É o relatório.

À secretaria, para inclusão do feito em pauta de julgamento. Via plenário virtual.

Belém,

de

de

2021.

DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATORA

VOTO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DA DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

_______________________________________________________________________

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2º TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0806805-08.2019.8.14.0000

AGRAVANTE: REAL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA – ME

ADVOGADO: HILTON JOSE SANTOS DA SILVA

AGRAVADO: CENTRAIS ELETRICAS DO PARÁ

ADVOGADO: MARCEL A. SOARES DE VASCONCELOS E OUTROS

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

VOTO

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por REAL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA - ME contra a decisão proferida pelo Juízo da 1º vara cível e empresarial da comarca de Castanhal/PA nos autos de ação de consignação em pagamento c/c declaração de inexistência de débito e obrigação de não fazer movida em face de CENTRAIS ELETRICAS DO PARÁ S.A - CELPA.

Conheço do recurso, estando presentes os pressupostos de admissibilidade recursal.

No caso em tela, temos no processo principal a discussão que perpassa sobre os valores decorrentes da conta de energia elétrica, aduzindo o autor/agravante que se trata de cobrança exorbitante, que remonta às faturas de setembro e outubro de 2013, pelo que almeja a consignação dos valores que entende como devido até o final da lide.

Em um primeiro momento, em relação ao pedido liminar, analisado anteriormente, referente à consignação em pagamento dos valores de conta de energia e a não interrupção do fornecimento de energia elétrica, ficou definido no agravo de instrumento n. 08022415420178140000, o seguinte:

(...) Desse modo, mostra-se plausível o
reestabelecimento do pagamento das faturas de energia elétrica cobradas a partir da realização da perícia, a qual demonstrou que o medidor está normal
quanto ao registro de consumo de energia elétrica; uma vez que o não adimplemento na margem da fatura representa um
periculum in mora
inverso à CELPA, que sem motivo, deixará de receber o valor atinente ao consumo da unidade do Agravante

Desse modo restou definido que poderiam ser consignados em juízo os valores atinentes aos meses anteriores à realização da perícia no medidor, sendo devido o pagamento da conta de energia elétrica em sua integralidade após a realização da perícia no medidor, uma vez que ficou demonstrado que o aparelho estava em pleno funcionamento.

Ocorre que, posteriormente, o julgador singular deferiu o pedido das partes para que nova perícia fosse realizada, o que foi deferido pelo juízo a quo, nos seguintes termos (id n. 2075832 – pág. 18.

“Na sequência a M.M. Juíza juntamente com as partes também observaram a necessidade de realização de perícia técnica, dispensando o depoimento pessoal dos representantes das partes presentes nesta audiência. Em seguida, considerando a previsão do art. 471, caput, do NCPC, as partes requereram que a perícia seja realizada pelo IML. Na sequência, o patrono da ré requereu prazo para juntada de documentos para esclarecer fato relacionado à mudança de UC. Em seguida, a MM. Juíza passou a proferir:

(...)

2- Ficam as partes intimadas para indicarem a UC que deverá ser periciada

4 -

(...) oficie-se ao IML para indicar lista de peritos com capacidade técnica para realizar a perícia requerida nos autos.

Após a determinação para realização de nova perícia no atual medidor, referente a unidade consumidora do autor/agravante, este requereu que fosse reestabelecida a liminar anterior, no sentido de que houvesse a consignação em juízo da quantia que entendesse como devida, bem como para que a concessionária de energia elétrica ficasse impedida de suspender o fornecimento de energia, o que foi negado pelo juízo singular, sendo esta a decisão agravada.

Primeiramente, vejamos que a questão tratada no âmbito do agravo de instrumento n.

08022415420178140000 trazia uma situação processual diversa do que se vislumbra no processo principal na atualidade, conforme se traz à tona no presente recurso.

Quando da análise do agravo de instrumento n. 08022415420178140000, tínhamos uma perícia constante nos autos principais, que indicava que o medidor estava com funcionamento correto, por isso determinou-se que o autor passasse a realizar os pagamento das contas de energia daquele momento em diante, inclusive, sob pena de ter o serviço cortado, no caso de inadimplemento. No entanto, posteriormente, quando o juiz defere a realização de nova perícia no instrumento medidor em questão, denota que não está satisfeito com a prova que fora, anteriormente, produzida nos autos, de modo a levantar, novamente, a discussão e a dúvida acerca da regularidade no funcionamento do aparelho medidor, bem como se o cômputo do consumo de energia elétrica se mostra correto em relação à unidade consumidora do autor/agravado.

Desse modo, entendo plausível que seja deferida a tutela provisória de urgência requerida, até que se realize a referida perícia, momento em que o julgador singular, mediante o resultado desta prova, poderá deliberar em sentido contrário.

Mas, no momento atual, considero que restam presentes os requisitos do art. 300 do CPC/15, em razão de que a energia elétrica se trata de serviço essencial, e, no caso em tela, ainda haverá a realização de nova perícia para se verificar se o aparelho medidor está em pleno funcionamento e se os valores decorrentes das faturas de energia elétrica estão ou não em consonância com o efetivo consumo do autor. De forma que até que tais pontos sejam esclarecidos, notório que a suspensão do fornecimento de energia elétrica acarretará dano ao autor/agravante, sendo plausível, então, que, neste momento, continue sendo fornecido tal serviço para o recorrente, mediante o depósito em juízo do valor que se delimitará por conseguinte, conforme se verá adiante.

Em casos semelhantes, conforme se denota de alguns julgados, no tocante à tutela provisória de urgência, determina-se que sejam depositadas as quantias referentes a média dos últimos seis meses, anteriores a fatura de energia a qual se volta o autor, alegando que se trata de valor exorbitante. Nesse sentido, vejamos:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO DO CONSUMIDOR. DEFERIMENTO DA TUTELA DE URGÊNCIA PARA QUE A CONCESSIONÁRIA SE ABSTENHA DE INTERROMPER A PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA, ALÉM DE DETERMINAR QUE AS CONTAS IMPUGNADAS SEJAM REFATURADAS PELA MÉDIA DAS SEIS ÚLTIMAS FATURAS ANTERIORES AO PERÍODO NÃO RECLAMADO. IRRESIGNAÇÃO DO AUTOR QUE PRETENDE REALIZAR O DEPÓSITO EM JUÍZO DOS VALORES A TÍTULO DE TARIFA MÍNIMA, NO QUE SE REFERE ÀS CONTAS VINCENDAS. REQUERIMENTO PARA DEPÓSITO PELA TARIFA MÍNIMA QUE NÃO ENCONTRA AMPARO LEGAL. DECISÃO QUE SE REFORMA PARA, CONSOANTE O DISPOSTO NA SÚMULA Nº 195 DESTA CORTE,
AUTORIZAR QUE O PAGAMENTO REFATURADO, PELA MÉDIA DAS SEIS ÚLTIMAS FATURAS DO PERÍODO NÃO RECLAMADO PELO AUTOR
, SEJA REALIZADO POR CONSIGNAÇÃO NOS PRÓPRIOS AUTOS. Nº. 195 "A COBRANÇA DESPROPORCIONAL E ABUSIVA DA TARIFA RELATIVA A SERVIÇOS ESSENCIAIS AUTORIZA A ANTECIPAÇÃO DA TUTELA PARA O PAGAMENTO POR CONSIGNAÇÃO NOS PRÓPRIOS AUTOS PELO VALOR MÉDIO DOS ÚLTIMOS SEIS MESES ANTERIORES AO PERÍODO RECLAMADO."

RECURSO A QUE SE DÁ PARCIAL PROVIMENTO.

(TJRJ.
AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 0058031-47.2019.8.19.0000. DES. FERNANDO FERNANDY FERNENDES. JULGAMENTO: 18/11/2019. DECIMA TERCEIRA CAMARA CÍVEL)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER E FAZER. CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – INTERRUPÇÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA – PRECLUSÃO – FATURAS DESPROPORCIONAIS À MÉDIA DE CONSUMO – TROCA DO MEDIDOR – INSPEÇÃO UNILATERAL – DISCUSSÃO SOBRE A LEGALIDADE – PRESENÇA DO FUMUS BONI IURIS E DO PERICULUM IN MORA – RECURSO DESPROVIDO. É defeso à parte discutir, no curso do processo, as questões já decididas, a cujo respeito se operou a preclusão (CPC, art. 473). A concessionária de energia elétrica não pode interromper o fornecimento por dívida relativa a consumo controvertido, objeto de discussão judicial. A existência de adulteração no medidor deve ser analisada sob o crivo do contraditório e da ampla defesa. O fornecimento de energia elétrica é serviço de natureza essencial, razão pela qual as empresas concessionárias são obrigadas a fornecer serviços adequados, eficientes, seguros e contínuos (CDC, art. 22). Não caracteriza enriquecimento ilícito do consumidor a determinação de
depósito dos valores referentes à média de consumo mensal anterior à troca do medidor
feita unilateralmente pela concessionária. Apenas incide em litigância de má-fé aquele que pratica as condutas previstas pelo art. 17 do CPC.

(TJMT. AI n. 00935611820118110000. Des. MARCOS MACHADO. PRIMEIRA CAMARA CÍVEL. Julgado em 29/11/2011. Publicado no DJE 15/12/2011)

No entanto, no caso em tela não se mostra plausível tal aplicação (média de consumo antes da fatura que iniciou a irresignação do autor), em razão de que a demanda inicial remonta ao ano de 2013, bem como a primeira fatura que é alvo de irresignação do autor. Então, a partir de um juízo de razoabilidade defiro a tutela provisória requerida pelo agravante para que permaneça recebendo os serviços do fornecimento de energia elétrica, desde que este deposite o
quantum
referente a 60% da quantia total das contas de energia elétrica atuais, até a realização da nova perícia e ulterior deliberação do juízo singular sobre a questão.

Considero que tal medida se mostra razoável, pois incabível que se utilize a média dos valores das últimas seis contas antes daquela que foi objeto de irresignação pelo autor, pois tal quantia se mostraria defasada pelo decurso do tempo, haja vista que demanda inicial remonta ao ano de 2013; bem como não cabe que o autor/agravante, ao seu bel prazer, defina quanto seria este
quantum
, que poderia se tratar de uma quantia irrisória e até representar um
periculum in mora
inverso em desfavor da EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

Por todo o exposto, conheço do recurso, e DOU-LHE PROVIMENTO PARCIAL, para deferir a tutela provisória de urgência, a fim de que permaneça o fornecimento de energia elétrica, até a realização da nova perícia no medidor e posterior deliberação do juízo
a quo
; mas para tanto, o agravante deve consignar em juízo o
quantum
correspondente a 60% da conta de energia elétrica, correspondente a cada mês atual, a partir da presente decisão.

É como voto.

Belém,

de

de 2021.

DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATORA

Belém, 24/06/2021